Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021852-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), PABLO JOEL FERREIRA BOSSA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME COMUM E HEDIONDO – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO PENAL DECORRENTE DA PRISÃO PROVISÓRIA POR CRIME COMUM COMPUTADA NA PENA DE CRIME HEDIONDO
– INVIABILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRA DO ART. 76 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão preventiva por crime comum deve ser computado para detração penal em cumprimento de pena pela prática de crime hediondo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
1021852-51.2021.8.11.0000
, que utilizou período de prisão preventiva do acusado
Pablo Joel Ferreira Bossa,
relativo à prática de crime comum, para fins de detração da pena imposta pelo cometimento de crime hediondo.

Em síntese, o agravante sustenta a impossibilidade de descontar da pena mais grave o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente pela prática de crime comum, antes da unificação da pena e da nova data base
(Id. 11856989).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
111856989, p. 11-14
).

Não houve retratação (Id.
111856989, p. 15-46
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id.
118266482
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Pablo

Joel Ferreira Bossa

cumpre, em regime inicial fechado, a pena unificada de
12 anos e 9 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput,
Lei 10.826/03), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e roubo majorado (CP, art. 157,
caput
).

O magistrado de origem unificou as penas, nos moldes do art. 111 da Lei de Execução Penal, e procedeu ao desconto do período em que o reeducando permaneceu preso preventivamente
.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que
“(...)
embora no concurso de infrações penais deva ser executada primeiramente a pena mais grave, imperioso observar que o tempo de cumprimento da reprimenda para obtenção dos benefícios prisionais (progressão de regime) são contados de forma individualizada (períodos de penas comuns e hediondas) e, portanto, o reeducando não cumpre todos os lapsos em análise em razão somente da condenação à pena mais grave (hedionda), de modo que não se pode descontar da pena mais grave o período em que o reeducando cumpriu pena comum antes da nova data-base”

Entretanto, da análise dos autos, constato que a razão não assiste ao Ministério Público.

Na hipótese, verifico que o agravante permaneceu preso nos seguintes períodos: 3.2.2012 a 11.3.2013 9.7.2015 a 19.5.2016 15.11.2014 a 14.2.2015 20.5.2016 a 23.2.2017.

Certo é que, nos termos do art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação
das penas, observada, quando for o caso, a
detração
ou remição.

Ao realizar a unificação das penas, o magistrado executou, primeiramente, a pena mais grave, independentemente da natureza de hediondez do crime, de acordo com o disposto no art. 76 do Código Penal, o qual é válido inclusive para fins de detração.

Aliás, não pode o caráter de hediondez alterar a forma de aplicação da detração, sobretudo porque a prisão provisória não se confunde com a antecipação de pena e possui a mesma natureza independentemente do crime cometido.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que as penas encontram-se unificadas, sendo plena a possibilidade de computo do período em que o agravado permaneceu preso provisoriamente por crime comum na detração relativa à pena fixada para o crime hediondo, diante do disposto no artigo 76 do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022